Tribunal: TJDFT
Processo: 0737018-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
HABEAS CORPUS No: 0737018-13.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: FELIPE FERNANDES RODRIGUES, EVANDRO HENRIQUE PAULINO FARIA PACIENTE: ANA PAULA DA SILVA RELATOR: Juiz Convocado Asiel Henrique de Sousa DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pelos advogados Evandro Henrique Paulino Faria, OAB-SP 423.018 e Felipe Fernandes Rodrigues, OAB-SP 423.031 em favor de ANA PAULA DA SILVA, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal de Brasília, que acolheu representação da autoridade policial e decretou a prisão preventiva da paciente, investigada em inquérito policial pela suposta prática dos crimes de estelionato qualificado (art. 171, §2o-A e §3o do CP), associação Criminosa (art. 288 do CP); lavagem de Capitais (lei 9.613/98) e uso indevido de símbolos oficiais do TJDFT (art. 296, § 1o, III do CP). De início aponta ser a paciente integrante do grupo de risco da Covid-19, em razão de comorbidades como diabetes, hipertensão arterial e colesterol elevado, argumentando então pela inconveniência da prisão. Acrescenta ser ela mãe de duas filhas menores que com ela residem e dependem financeiramente, o que ensejaria o cabimento da prisão domiciliar. Enfatiza ser a investigada, de 43 anos de idade, primária, sem antecedentes criminais, com diversas anotações de ocupação lícita em sua CTPS e que possui endereço fixo, tanto que o mandado de busca e apreensão expedido foi regularmente cumprido em sua casa. Alega que a participação da investigada nos crimes ainda não foi delimitada, e que seu relacionamento com o principal suspeito de liderar o grupo criminoso tem a ver apenas com a entidade religiosa que ela frequenta. Verbera que a decisão que optou pela prisão preventiva é manifestamente ilegal, descabida e precipitada, inclusive porque carente de fundamentação quanto à possibilidade de adoção de medidas cautelares diversas. Defende ainda, em caráter subsidiário, a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319, do CPP, especialmente prisão domiciliar. Pede, então, a concessão liminar de liberdade provisória ou, subsidiariamente, sua substituição por prisão domiciliar. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê a possibilidade de tutela de urgência. A jurisprudência, porém, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, mostra-se inviável a apreciação da tutela de urgência requerida no tocante ao juízo de necessidade da prisão preventiva. Com efeito, o habeas corpus não está suficientemente instruído, na medida em que não veio acompanhado de documentos essenciais, como o inteiro teor da decisão que decretou a prisão temporária da paciente e outras eventualmente proferidas no curso da investigação, bem como das diligências já documentadas no inquérito policial, todas imprescindíveis para o exame das alegações formuladas. Saliente-se, como advertência, que a correta instrução do writ é ônus do impetrante, máxime quando se trata de advogados constituídos, sendo a falha motivo para justificar o não conhecimento do remédio constitucional, conforme interativa jurisprudência do STF, secundada pela 3a Turma Criminal do TJDFT. Registre-se, por oportuno, a possibilidade de saneamento da falha de instrução até o julgamento de mérito do habeas corpus como resguardo da tutela da efetiva garantia constitucional de ampla acessibilidade ao Poder Judiciário, máxime em se tratando de remédio constitucional de resguardo da liberdade de locomoção, com possibilidade de concessão da ordem de ofício, se constatado, no curso de processo, que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal, conforme expressa previsão do art. 654, §2o, do CPP. No que se refere ao pedido subsidiário de substituição da prisão preventiva da paciente por domiciliar, por ela integrar grupo de risco da Covid-19, sem razão os impetrantes. Com efeito, por sua idade (43 anos) e anunciado quadro de comorbidades (diabetes, hipertensão e colesterol alto), ela possivelmente já recebeu as duas doses da vacina contra a Covid-19, providência que reduz sensivelmente seu risco de vir a contrair a infecção ou mesmo de ter seu quadro de saúde agravado, caso eventualmente ocorra. Além disso, todos os internos e internas do Sistema Penitenciário do Distrito Federal já receberam ou têm prioridade de recebimento da vacina contra a Covid-19, assim como os policiais penais e outros profissionais que lá atuam, sendo ainda importante frisar que os estabelecimentos penais dispõem de atendimento médico nas unidades, com possibilidade de transferência para hospitais locais, com preferência de atendimento, caso necessário. Pontue-se que a decisão do STF trazida como paradigma pelos impetrantes foi tomada ainda no início da pandemia (21/07/2020), em contexto, portanto, totalmente diverso do atual, que registra em âmbito nacional queda acentuada no número de mortes e internações, não sendo diferente a situação epidemiológica do Distrito Federal. Ademais, pelo pouco que se tem nos autos, é possível depreender que a investigada não vinha mantendo isolamento residencial como forma de prevenção da doença, sendo duvidosa a eficácia de eventual determinação de recolhimento domiciliar. Já quanto à maternidade, verifica-se de plano que a questão não foi submetida à apreciação do Juízo Impetrado, de modo que sua submissão per saltum ao Tribunal implicaria em inegável supressão de instância. De todo modo, ainda que passível de cognição imediata, entendo que a mera juntada de certidões de nascimento não é suficiente para comprovar que as filhas da investigada estão realmente sob os cuidados exclusivos da genitora. Em tese, é perfeitamente possível que as adolescentes possam estar sob a guarda exclusiva ou compartilhada do pai e/ou de outro parente, como tios e avós, situação nada incomum e que por isso demanda comprovação indene de dúvidas, ou, conforme dispõe o parágrafo único, do art. 318 do CPP, “prova idônea”. Por fim, verifica-se das certidões de nascimento anexadas que ambas são maiores de 12 anos de idade, 13 e 14 anos, o que, em princípio, afastaria o cabimento da prisão domiciliar com fundamento exclusivo no art. 318, V, ou art. 318-A, ambos do CPP. Com essas considerações, portanto, DENEGO o pedido liminar. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a Douta Procuradoria de Justiça. Fica facultado aos advogados impetrantes a complementação da instrução até o julgamento de mérito do writ ou justificativa comprovada da impossibilidade de fazer. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Asiel Henrique de Sousa Juiz de Direito Convocado